Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-14.2015.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0000373-14.2015.8.11.0005
EMBARGANTES: GENÉZIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Considerando o provimento do recurso de apelação aviado pelos requeridos, e a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial da ação de origem, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação à inversão do ônus de sucumbência e atinente aos honorários recursais, conforme disposição do art. 85, caput, e §11 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000373-14.2015.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GENEZIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 034.224.619-49 (EMBARGANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI - CPF: 562.024.669-87 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), NEREO GRANZOTTO - CPF: 005.872.739-68 (EMBARGANTE), MANOEL CICERO DE LIMA - CPF: 202.252.961-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - RECURSO PROVIDO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO VERIFICADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Considerando o provimento do recurso de apelação aviado pelos requeridos, e a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial da ação de origem, impõe-se o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão em relação à
inversão do ônus de sucumbência e atinente aos honorários recursais, conforme disposição do art. 85,
caput,
e

§11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0000373-14.2015.8.11.0005

EMBARGANTES:
GENÉZIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GENÉZIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que
deu provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto.

Aduzem em síntese que o acordão objurgado foi omisso quanto
à apreciação do pedido relativo a aplicação/majoração dos honorários advocatícios em prol da parte recorrente e da inversão do ônus da sucumbência.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão para
retificar o r.
decisum
condenando o apelado/embargado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelante/embargante, sua majoração, bem como a condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais
.

A parte embargada,
BANCO DO BRASIL
S/A
,
apresentou contrarrazões sob o Id. 29113475.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício de omissão no acórdão de Id. 26345973, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRELIMINAR

DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – ART. 206, §3o, VIII, e §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito por meio de execução, e em 05 (cinco) anos o prazo para cobrança de dívida constante de instrumento particular, ambos contados da data do vencimento da obrigação.
”

Os embargantes sustentam que o acórdão silenciou-se quanto à majoração dos honorários advocatícios,
inversão do ônus da sucumbência e demais despesas processuais,
haja vista o provimento ao recurso de apelação interposto por eles.

Com razão os embargantes no que diz respeito à inversão do ônus da sucumbência nesta instância, haja vista o provimento recursal e consequente retificação da sentença de procedência, uma vez que foi reconhecida a prescrição da ação de origem,

o que impõe a alteração do julgado.

Sobre a matéria, o artigo 85,
caput
, e seu §11 do CPC, assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 85
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Portanto, forçoso concluir que se o recurso interposto pelos requeridos reformou a sentença recorrida, há de se inverter o ônus da sucumbência.

Neste diapasão, Medina ensina que
"
havendo reforma da sentença em grau de recurso, inverte-se o ônus da sucumbência
. (...) Caso o recurso seja rejeitado (...) o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente"
(
MEDINA, José Miguel Garcia.
Novo código de processo civil comentado
. 4.ed. São Paulo: RT, 2016,
p. 186, item VI).

Deste modo, as assertivas dos requeridos/embargantes merecem acolhimento, uma vez que o provimento do recurso interposto confere-lhes o direito ao recebimento dos honorários recursais, tendo como parâmetro o percentual fixado na sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado, e, por conseguinte, condenar a parte autora, ora embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, majorando-os de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 13% (treze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020